Tribunal: TJSP
Processo: 1001501-36.2016.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Autor ilegalmente algemado e detido por policiais rodoviários federais após suspeita sobre o seu veículo. Suposto erro do DETRAN no cadastro dos dados do veículo. Pretensão ao recebimento de indenização em razão de danos materiais e morais originados na conduta excessiva dos policiais federais. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Autor ilegalmente algemado e detido por policiais rodoviários federais após suspeita sobre o seu veículo. Suposto erro do DETRAN no cadastro dos dados do veículo. Pretensão ao recebimento de indenização em razão de danos materiais e morais originados na conduta excessiva dos policiais federais. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à conduta do DETRAN e a existência de parte dos danos materiais alegados. Nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN e os danos sofridos não comprovado. Fato de terceiro. Condutas excessivas imputadas a policiais rodoviários federais. Sentença de improcedência. Recurso não provido.